Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pagamento espontâneo. Ausência. Bens penhoráveis. Localização. Diligências infrutíferas. Suspensão do curso processual. Esgotamento dos meios disponíveis para localização de patrimônio penhorável de titularidade da parte executada. Inocorrência. Pendência de medidas à disposição da exequente. Aferição. Privilegiação do objetivo teleológico e resultado útil do processo. Curso do executivo. Asseguração. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, defronte ao resultado infrutífero das diligências realizadas via sistema Sisbajud e Renajud, volvidas à localização de bens expropriáveis pertencentes à excutida, ao tempo em que registrara que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o) consubstanciar-se-ia na data de intimação da decisão, determinara a suspensão do curso do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos moldes do preconizado pelo artigo 921, III e §1o, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal hábil a induzir, defronte à inexistência de localização de bens da executada passíveis de penhora através de pesquisas realizadas via sistemas Sisbajud e Renajud, a determinação de suspensão do curso do processo de execução, pelo prazo de 1 (um) ano, nos moldes do preconizado pelo artigo 921, III e §1o, do estatuto processual, com indicativo de que se trata, portanto, de execução frustrada.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A previsão albergada no artigo 921, §1o, do estatuto processual no sentido de que, não localizados bens pertencentes à executada, o curso processual do executivo será suspensão pelo prazo de até 01 (um) ano, durante o qual não fluirá a prescrição, exige o esgotamento de todas as diligências reservadas à exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à parte executada, inclusive mediante interseção do juízo no tocante àquelas que não podem ser ultimadas sem essa interseção.
5. Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de todas diligências diretas e indiretas destinadas à consumação da penhora de patrimônio de titularidade da executada antes do encaminhamento dos autos à situação de paralisação, situação procedimental que tem como premissa a qualificação de hipótese de execução frustrada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido provido. Unânime.